Tribunal: STF
Processo: RE 76564
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N 146, QUANTO A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITA EM
JULGADO, SEM RECURSO DA ACUSAÇÃO OU DA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DO
CALCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA, PELA PENA "IN CONCRETO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.